Tribunal: TJPA
Processo: 0009669-31.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009669-31.2019.8.14.0201

APELANTE: LEONARDO RUSSO FORO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico. Art. 21 do decreto-lei nº 3.688/41 e art. 61, ii, "f", do código penal. Suficiência probatória. Validade da palavra da vítima. Dosimetria da pena mantida. Agravante de violência doméstica. Aplicação de ofício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu à pena de 1 mês e 19 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional, pela prática da contravenção penal de vias de fato contra sua ex-companheira, conforme art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 61, II, "f", do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) se houve desproporcionalidade na dosimetria da pena; e (iii) se é cabível o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal por ausência de previsão na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A autoria e materialidade estão comprovadas por testemunhos e pela palavra da vítima, elemento de especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4. A dosimetria da pena foi realizada com fundamentação concreta e proporcional, não havendo irregularidade na valoração negativa dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias do crime.

5. É legítima a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, de ofício, em conformidade com o art. 383 do Código de Processo Penal, pois a denúncia já descreve a violência doméstica contra a mulher.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais, é suficiente para a condenação em contravenções de vias de fato no âmbito doméstico, especialmente em casos de violência praticada às escondidas. 2. A agravante de violência doméstica pode ser aplicada de ofício, desde que descrita nos fatos constantes da denúncia, independentemente de expressa capitulação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 61, II, "f"; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 383.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LEONARDO RUSSO FORO FILHO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de
01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de prisão simples em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo período de 2 anos,
pela prática do crime capitulado no
art. 21, da LCP c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CPB
.

Narra a
denúncia
:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16/12/2019, por volta das 19h10min, no endereço localizado na Avenida Conceição, residência particular, Bairro de São João de Outeiro, Belém-PA o denunciado LEONARDO RUSSO FORO FILHO, praticou vias de fato, contra sua ex-companheira, a Sra. J. S.

Narrou a ofendida que convive em união estável com o acusado por aproximadamente doze anos, e juntos têm dois filhos.

Ocorreu que no dia e local indicados acima, o agressor, chegou em casa embriagado, e passou a brigar com o filho mais velho, e posteriormente, passou a brigar com a vítima, sem motivo algum, ‘jogando os utensílios domésticos no chão desarrumando tudo dentro de casa, causando temor em todos ...LEONARDO deu um tapa nas costas da declarante e a ameaçou de lhe agredir e quando esta disse que iria dar parte ameaçou novamente para intimidá-la’.

Posteriormente a polícia militar esteve na residência do casal e deteve em flagrante delito o acusado e conduziu a delegacia onde foi autuado pelo crime de violência doméstica.

Diante deste contexto, restou evidenciado que o denunciado praticou vias de fato, contravenção penal prevista no Art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório
, por inexistirem provas do dolo específico de lesionar a vítima. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz que a
pena-base fixada ao réu restou
desproporcional
, em razão da injustificada análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Requer, assim, a aplicação daquela reprimenda em seu
patamar mínimo legal
.

Pleiteia, por fim, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB,
eis que tal agravante não consta da denúncia, de modo a sentença, ao reconhecê-la, fê-lo de forma
ultra petita.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de prisão simples.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório,
por inexistirem provas do dolo específico de lesionar a vítima. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em Juízo, a autoria e a materialidade restam amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria da contravenção penal, senão vejamos.

A vítima J. S. declarou que:
“ainda é companheira do acusado, com quem tem dois filhos; que vive com ele por 13 anos; que após o fato nada mais aconteceu; que a agrediu com as mãos mesmo; que lhe deu um tapa no ombro; que ficaram marcas apenas naquele momento e depois sumiram; que ele estava bêbado; que não foi ao médico ou a uma UPA; que não houve a discussão com o filho; que ele saiu de casa; que não voltou a se repetir o fato.”

A testemunha do Angleson dos Santos Macedo relatou que:
“que participavam do programa Polícia mais forte e transitavam por Outeiro; que viram um grande aglomerado de pessoas e que foram parados por populares que relataram o que estava acontecendo; que a vítima relatou que já havia ligado para o CIOP; que ela queria fazer o procedimento e por isso foram à Delegacia; que viu leves escoriações no corpo da vítima, mas nada grave; que ela estava com o rosto avermelhado, como se estivesse chorando, mas não chorou mais naquela hora; que deu a entender que estava abalada emocionalmente; que não reconhece o réu presente na sala de audiências, dado o tempo; que ela relatou problemas com o álcool e por isso ele acabou em confusão; que o encaminharam à Depol por uma questão de segurança, porque os populares queriam pegá-lo, que não viu sinais visíveis de álcool, mas que ele estava transtornado, só não sabe se pelo álcool.”

A testemunha Hélio Brito dos Santos narrou que:
“que estavam passando com a viatura na rua; que a vítima tinha solicitado uma viatura pela situação que estava ocorrendo com o companheiro dela; que viram um tumulto de longe; que o acusado apresentava sintomas de ter ingerido bebida alcóolica e que estava um pouco exaltado; que pararam a viatura e a vítima veio e narrou a situação para eles; que chamaram o acusado, que estava bastante exaltado e colocaram ele na viatura; que ela pediu providências e foram para a Delegacia; que reconhece o acusado presente na sala como o autor dos fatos.”

Em seu interrogatório, o acusado discorreu que:
“o pegaram no bar em frente à casa dele; que após o ocorrido estava conversando com a vítima e ela disse que ele deu um tapa nas costas dela; que na verdade ele chegou muito embriagado, super embriagado; que foi detido e não podia voltar para casa; que depois pediu perdão para ela, que pediu desculpas aos filhos, que sentiu falta dos filhos; que não se recorda de ter dado um tapa nas costas dela; que depois ela foi falar para ele o que ocorreu; que não era comum agressões, que apenas tinham discussões como todo casal; que nesse dia bebeu muito, misturou bebidas e que estava mexendo com tinta e tinner e por isso acha que mexeu com a cabeça dele; que após o fato diminuiu o consumo de bebida; que está arrependido, que errou e que está consciente disso.”

Assim, as provas colhidas nos autos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pela conduta penal descrita na denúncia.

Ademais, é sabido que, em se tratando de crimes ou contravenções cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, como o laudo pericial alhures citado, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Como bem asseverou o Juízo
a quo,
por ocasião da sentença condenatória:

“Embora a defesa tenha requerido a absolvição pelo fato de o acusado não ter tido a intenção de lesionar, não há nos autos nenhuma razão relevante para que se desacredite da palavra da ofendida que relatou com clareza a ocorrência do delito. Ademais, o acusado confessou em Juízo que não se lembrava de ter agredido a vítima porque estava muito embriagado e que estava arrependido.”

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, aduz que a
pena-base fixada ao réu restou
desproporcional
, em razão da injustificada análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. Requer, assim, a aplicação daquela reprimenda em seu
patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“1ª FASE: Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal:

- A culpabilidade não extrapola o tipo penal;

- O acusado apresenta antecedentes por diversos crimes de mesma natureza, devendo ser valorado negativamente;

- Sobre a conduta social, não há nos autos informações a respeito;

- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;

- Os motivos do crime: foram o machismo e o patriarcado, pois agrediu fisicamente a vítima com um tapa nas costas, para não ser incomodado por estar bebido, devendo ser valorado negativamente;

- As circunstâncias do crime: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1871481.

- As consequências do crime não extrapolam o tipo penal;

- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 01 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão simples.

2ª FASE: Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não há atenuantes.

Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de prisão simples.

3ª FASE: Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO EM DEFINITIVO AO ACUSADO A PENA DE 01 (UM) MÊS E 19 (DEZENOVE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão simples para a contravenção penal de vias de
fato, por considerar desfavoráveis os antecedentes do réu, os motivos e as circunstâncias do crime.

Ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para as referida circunstâncias – conforme lê-se da sentença acima transcrita, sem a necessidade de aqui repeti-las, e atentando para o fato de que a certidão de ID nº 20781555 possui ao menos uma condenação transitada em julgado (autos nº 006310-44.2017.8.14.0201), confirmado em consulta ao PJE-2º grau – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na mesma esteira:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA SATISFATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MÚLTIPLAS LESÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA FRENTE DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo em outros elementos de prova, tais como fotografia e pela prova oral. 2. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica. 3. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, bem como as fotografias juntadas pela autoridade policial, constando lesões contusas na vítima e em seu filho. 4. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, não há falar-se em insuficiência probatória para a condenação ou desclassificação para contravenção penal de vias de fato. 5. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao se apropriar de um rodo e desferir inúmeros golpes na vítima, que resultaram em inúmeras lesões, o que denota maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem que se represente bis in idem. 6.
A prática do crime de lesões corporais, em âmbito doméstico, na presença do filho da vítima, que também foi agredido fisicamente, de forma severa pelo acusado, quando foi interceder em favor de sua mãe, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base aplicada ao réu.
7. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais eaquânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 8. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de agravantes ou atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, sem se descurar da hierarquia de gravidade escalonada entre as fases. Mantém-se a pena fixada em patamar inferior, por ser mais benéfica ao réu. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1659504, 07102082020208070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida
, pois suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal, uma vez que, diante de
três circunstâncias desfavoráveis
, a
pena-base foi fixada em apenas 27 (vinte e sete) dias
acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para a contravenção em tela, que vai de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Desse modo,
nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal em testilha.

3. Do Pleiteado Afastamento da Agravante Prevista no Art. 61, Inciso II, Alínea “f”, do CPB

Pleiteia, por fim, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB,
eis que tal agravante não consta da denúncia, de modo a sentença, ao reconhecê-la, fê-lo de forma
ultra petita.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

Nota-se que Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.

Em que pese tal agravante não ter sido requerida por ocasião da denúncia, vê-se que daquela peça consta que o crime foi cometido com violência contra sua companheira, na forma da Lei Maria da Penha, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não se há falar em violação ao denominado princípio da correlação, nos casos em que se reconhece a ocorrência de agravantes não descritas na denúncia, pois, nos termos do que preceitua o art. 385, do Código de Processo Penal, 'nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada' (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.495.611/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/8/2017)" (AgRg no REsp 1.770.254/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 30/4/2019). 2. Quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, o crime foi praticado contra idoso, o que justifica o incremento da pena intermediária. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.083.523/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

Gise-se, apenas à guisa de argumentação, que
não há que se falar em
bis in idem,
porque a violência doméstica não constitui elementar ou qualificadora da contravenção de vias de fato,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. A Lei n. 11.340/2006 traz um arcabouço de dispositivos protetivos e procedimentais aos crimes praticados no âmbito doméstico, tentando coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral, conforme preceitua o art. 7º do referido diploma legal, sendo que o art. 17 veda a aplicação isolada de pena de multa ou prestação pecuniária. Por outro lado, a agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. 3. São normas distintas que não incidem no mesmo momento da aplicação da pena, atuando o art. 17 apenas de maneira negativa e eventual sobre a dosimetria, não influindo no cálculo dosimétrico, portanto, não há falar em bis in idem. Outrossim, a norma protetiva contra a violência doméstica mostra-se consectária da vedação à proteção insuficiente, por conseguinte, o afastamento da agravante levaria a situação mais amena aquele que cometeu crime em situação de violência doméstica, o que iria de encontro ao escopo normativo apontado. 4.
Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024